Tribunal: TJBA
Processo: 0701130-88.2021.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0701130-88.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GABRIEL DIAS SANTOS e outros

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINARES DE
NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REP
I
TÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP APRESENTA RECOMENDAÇÃO E NÃO FORMALIDADE OBRIGATÓRIA.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais militares foram prestados em Juízo e sob o contraditório. Tais depoimentos se consubstanciam nas provas que convenceram o magistrado de piso a pronunciar os recorrentes.

Não consta nos autos nada que indique que os policiais conseguido por meio ilícito ou fraudulento obter a confissão dos recorrentes ou qualquer outra informação.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, como destacado pelo
Parquet,
já consolidou o entendimento de que o art. 226 do CPP configura mera recomendação legal, não sendo uma exigência peremptória. Eventual inobservância não enseja a nulidade do feito, notadamente quando outros elementos de prova lastrearam a condenação, no presente momento o decreto preventivo.

3. A materialidade do delito ficou evidenciada por meio do laudo de exame cadavérico identificado no Id 598148817 e 59814818, onde se constatou através do exame de necrópsia da vítima indicando que esta morreu devido traumatismo craniano de ação perfurocontundente. Com relação à ausência de indícios de autoria alegados pelo apelante, entendo que a sentença de pronúncia ora impugnada declarou com segurança a existência dos mesmos, ante a materialidade do crime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0701130-88.2021.8.05.0274
, sendo recorrentes
GABRIEL DIAS SANTOS e RAFAEL BRITO CONCEIÇÃO

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.